Tribunal: TJMT
Processo: 1027577-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027577-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), J. V. O. D. S. - CPF: 052.976.771-65 (AGRAVANTE), ELLEN PEREIRA OLANDA - CPF: 043.912.871-45 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN PEREIRA OLANDA - CPF: 043.912.871-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Cirurgia de Artroplastia Total de Quadril. Tutela de Urgência Indeferida. Ausência de Probabilidade do Direito e Perigo de Dano. Dilação Probatória Necessária. Decisão Mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada pela agravante para obrigar a cooperativa de saúde a cuidar integralmente a cirurgia de artroplastia total de quadril e procedimentos correlatos, por entender ausente a probabilidade do direito e a urgência da medida.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade de direito e perigo de dano) para obrigar a agravada a custo do tratamento proposto.

III. Razões de decisão

3. O art. 300 do CPC exige, para concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, a ausência de indicação de urgência na solicitação médica, bem como o entendimento técnico da junta médica da operadora do plano de saúde, que aponta incompatibilidades na realização dos procedimentos pleiteados de forma concomitante, afastam a probabilidade do direito e recomendam a formação do contraditório.

5. A concessão da medida resultaria em esgotamento do mérito da causa e violaria o § 3º do art. 300 do CPC, que veda medidas de natureza irreversível em caráter provisório.

6. Recomendável a manutenção da decisão agravada até que se esclareçam os aspectos técnicos e probatórios necessários à solução definitiva da controvérsia.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIA VICTÓRIA OLANDA DA SILVA, representada por sua mãe ELLEN PEREIRA OLANDA, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1002811-37.2024.8.11.0051), ajuizada pela agravante contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que a Cooperativa/ré/agravada fosse compelida à autorização/custeio da cirurgia de artroplastia total de quadril, por reputar ausente o requisito de urgência de medida, destacando que
“o laudo médico apresentado pela parte autora não tem o condão de, por si só, evidenciar a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela provisória, notadamente porque a comprovação do fato constitutivo do direito alegado exige a dilação probatória”
(cf. Id. nº 167057046 dos autos de origem).

A autora/agravante reafirma que necessita com urgência do procedimento cirúrgico prescrito, insistindo em
que “a solução tardia da moléstia pode obviamente causar dano irreparável, ante a natureza do bem jurídico que se pretende preservar - a saúde”
, e diz que não há nem mesmo o risco de irreversibilidade da medida
“uma vez que a requerida, se vencedora na lide, poderá se ressarcir dos gastos que efetuou, mediante ação de cobrança própria”
.

Aduz que o laudo médico anexado aos autos revela a gravidade de seu quadro clínico, que lhe impõe a vivência de dor extrema.

Diz que a ausência de imediata realização dos procedimentos recomendados pelo especialista não apenas compromete a eficácia do tratamento, mas também configura um potencial risco de agravamento irreparável da sua condição de saúde, caracterizando, assim, o perigo de dano iminente.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para ordenar à Cooperativa/ré/agravada que
“cubra integralmente o tratamento relacionado a artroplasia total de quadril”
, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 242455194 - pág. 15).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 243395176).

A agravada ofertou contrarrazões vinculado ao Id. 247728687, pelo não provimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do agravo, por entender que
“a matéria, requer, portanto, esclarecimentos efetivos após o necessário contraditório na origem, não havendo, até o presente momento, a probabilidade do direito alegado que sustente a tutela de urgência, consoante o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil”
(Id. 249043679).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravada na modalidade AMBULATÓRIO+HOSPITALAR com OBSTETRÍCIA.

Aduz que foi diagnosticada com
“osteoartrose de quadril a esquerda e a direita, decorrente de anemia falciforme e osteonecrose; geodos acetabulares, osteófitos oeri-acetabulares limitando funções pela dor e limitação articular; dificuldade de locomoção; claudicação; dismetria, necessitando de artroplastia total de quadril”.

Afirma que não obstante a autorização parcial concedida para a realização do procedimento de ARTROPLASTIA, encontra-se desprovida da cobertura integral dos demais procedimentos essenciais à sua adequada recuperação, quais sejam: “OSTEOTOMIA, ENXERTIA ÓSSEA AUTÓLOGA ASSOCIADA COM ENXERTIA EM BIOVIDRO, TENOTOMIA e BLOQUEIO DE NERVOS PERIFÉRICOS REGIONAIS”.

A MMª. Juíza indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que, além de o indeferimento administrativo estar fundamentado em decisão proferida pela junta médica da Operadora do Plano que, a partir de subsídios técnicos, entendeu pela necessidade da realização dos procedimentos na exata forma em que prescritos, e a incompatibilidade da realização de parte deles de forma concomitante, destacou que
“a comprovação do fato constitutivo do direito alegado exige a dilação probatória”
(cf. Id. nº 167057046 dos autos de origem). Transcrevo trecho do
decisum:

“[...] Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o pedido de tutela provisória de urgência não merece prosperar.

Com efeito, revela-se inequívoca a relação contratual estabelecida entre as partes e o cumprimento da carência da cobertura do plano de saúde contratado, na medida em que a parte requerida autorizou a realização de parte dos procedimentos cirúrgicos prescritos.

Todavia, a despeito da forçosa argumentação ventilada pela parte autora, não se verifica presente, ao menos neste juízo de intelecção perfunctória, a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência vindicada na exordial.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que o indeferimento administrativo está fundamentado em decisão da junta médica da operadora requerida que, a partir de subsídios técnicos, entendeu pela prescindibilidade da realização dos procedimentos na exata forma em que prescritos, além da incompatibilidade da realização de parte deles de forma concomitante.

Equivale dizer, portanto, que o laudo médico apresentado pela parte autora não tem o condão de, por si só, evidenciar a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela provisória de urgência, notadamente porque a comprovação do fato constitutivo do direito alegado exige a dilação probatória.

Logo, vislumbra-se que não restaram preenchidos os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência fustigada na exordial, máxime porque ausente a verossimilhança das alegações da parte requerente e, consequentemente, a plausibilidade do direito invocado, de modo que o indeferimento do pleito é medida de rigor.”

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito de probabilidade de direito, por sua vez, pressupõe a demonstração de que a parte requerente possui um direito que justifica o deferimento da medida, normalmente evidenciado pelo conjunto probatório.

Deve-se observar, além disso, que a tutela somente será concedida se não houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300, § 3º, do CPC, pois não é admissível beneficiar uma parte em detrimento do prejuízo da outra quando se trata de tutela com natureza satisfatória, mas de caráter provisório.

No caso em apreço, não constato, de plano, a presença da probabilidade do direito e nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, nem mesmo na solicitação de cirurgia subscrita pelo médico da agravada há indicação de urgência, e, para além disso, como bem pontuado pela MMª. Juíza, há diversos outros entraves ao acolhimento provisório da pretensão autoral, como, e.g., a incompatibilidade da realização de parte dos procedimentos de forma concomitante, que repele a alegação de urgência agônica da medida e recomenda a manutenção do quadro fático até formação do contraditório.

Ademais, a concessão da tutela de urgência pretendida esgotaria o próprio mérito da demanda, além de implicar em risco de irreversibilidade da medida, o que é vedado pelo § 3° do art. 300 do CPC.

Assim, em análise perfunctória, entendo mais prudente a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, uma vez que ausente, até um melhor esclarecimento dos fatos, a probabilidade do direito da agravante.

Desse modo,
após melhor esclarecimento acerca do contexto fático, bem como das questões técnicas que envolvem o pedido inicial, o pedido antecipatório poderá ser analisado de forma exauriente, desde que a parte autora demonstre o preenchimento de seus requisitos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024